Tribunal: TJDFT
Processo: 0009631-92.2016.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009631-92.2016.8.07.0015 RECORRENTE: JOSÉ MARIA TORMIM RECORRIDO: JOÃO ORIVALDO DE OLIVEIRA, AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PERÍCIA. REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. VALORES DEVIDOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO COMPROVAÇÃO. APELOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de exclusão de sócio cumulada com indenização. 1.1. Na sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para declarar a dissolução total da sociedade empresária e condenar o réu a ressarcir à sociedade requerente a quantia de R$ 800.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de 27/01/2015, e de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. 1.2. Ambas as partes apelaram. 2. Apelo do réu. 2.1. Preliminar de omissão no julgado e cerceamento de defesa – rejeição. A sentença foi clara em ressaltar que não há prova de prejuízos sociais em razão da escrituração irregular referente ao ano de 2015. Além disso, quanto aos empréstimos do sócio perante a empresa, ressaltou que a prova pericial demonstrou que o requerido tomou empréstimos perante a sociedade requerente, sendo que tais valores jamais foram ressarcidos ao patrimônio social. 2.2. As alegações de omissão e de cerceamento de defesa não prosperam, demonstram apenas a irresignação da parte com o resultado do julgamento, matéria que deve ser debatida quando da análise do mérito da demanda. 3. A perícia, em consonância com os registros contábeis, deixou claro que a sociedade emprestou valores ao réu que devem ser ressarcidos. Dispensável a comprovação dos extratos bancários, uma vez que os registros contábeis fazem prova do alegado. 3.1. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento. 4. A decisão saneadora fixou como data do balanço de determinação o dia 20 de outubro de 2016, ou seja, limitou a pretensão indenizatória manejada na presente demanda aos prejuízos supostamente causados à sociedade no exercício de 2015. 4.1. A decisão se encontra preclusa, uma vez que os embargos de declaração opostos restaram rejeitados e a decisão não foi alvo de recurso pelas partes. 4.2. Assim, a presente demanda deve se ater ao marco temporal fixado na referida decisão. 4.3. O laudo pericial evidenciou que não há comprovação de transferências realizadas ao sócio João nos anos de 2015 e 2016. 5. A existência de valores a receber não deságua na improcedência do pedido de condenação à devolução dos valores que este deve à empresa. Eventual compensação deve ser efetuada quando da liquidação da sociedade. 6. Apelo dos autores. 6.1. Conforme bem ressaltou a sentença, a perícia apenas comprovou o débito existente quanto aos empréstimos tomados pelo réu no valor de R$ 800.000,00. 6.2. A apresentação de cheque supostamente encontrado nos arquivos da empresa, sem a vinculação a qualquer negócio jurídico ou demonstração de sua origem, não é capaz de imputar débito ao requerido. 7. Em relação à concorrência desleal, a sentença foi cristalina ao afirmar que, de acordo com a perícia, já a partir do 2o trimestre de 2015 houve uma queda substancial do faturamento da sociedade requerente, o que levou à inexequibilidade da sua atividade operacional. No entanto, a FST Cobranças Extrajudiciais EIREILI-EPP somente foi constituída no ano de 2016, a indicar que sua atividade não teve relação com a queda de faturamento da sociedade autora. 7.1. Além disso, não restou comprovado que as empresas atuavam no mesmo ramo de negócios. 8. Apelos improvidos. O recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à correta aplicação dos artigos 606, 926, 927, inciso VI, e 1.015, todos do CPC, 205, 368, 369 e 884, todos do Código Civil, bem como no que se refere à ocorrência de cerceamento de defesa, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido da modulação dos efeitos da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC quanto à impugnação do limite temporal das indenizações devidas, bem como da possibilidade de compensação de dívidas entre as mesmas partes. Colaciona julgados do STJ (Resp 1.704.320/MT - tema 988 do STJ e Resp 1.969.468/SP), a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814 (ID 45024770 - Pág. 35). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no indicado dissídio interpretativo referente à modulação dos efeitos da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC quanto à impugnação do limite temporal das indenizações devidas, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A decisão saneadora de ID no 37112698 fixou como data do balanço de determinação o dia 20 de outubro de 2016, ou seja, limitou a pretensão indenizatória manejada na presente demanda aos prejuízos supostamente causados à sociedade no exercício de 2015. Insta salientar que a decisão se encontra preclusa, uma vez que os embargos de declaração opostos restaram rejeitados e a decisão não foi alvo de recurso pelas partes. Assim, a presente demanda deve se ater ao marco temporal fixado na referida decisão” (ID 40807178 - Pág. 10). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Por fim, descabe falar em suposta divergência jurisprudencial referente à possibilidade de compensação de dívidas entre as mesmas partes, pois “a matéria não foi suscitada nas razões da apelação defensiva e somente constou nos embargos de declaração, em clara inovação recursal. Nessa hipótese, não há que se falar em prequestionamento ficto. Incidência do disposto na Súmula n. 211 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.896.318/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022). De semelhante teor, confira-se o AREsp 1.828.010, relator Ministro Gurgel de Faria, DJ 2/3/2023). Registre-se, ademais, que “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023) Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814 (ID 45024770 - Pág. 35). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030